Tribunal: TJDFT
Processo: 0700707-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 7aTurma Cível Espécie:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nodo Processo: 0700707-47.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIANO JOAQUIM DE SOUZA ALVES RÉU ESPÓLIO DE: DELCI BISPO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: FABIANO JOAQUIM DE SOUZA ALVES Relatora: Desa.Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fabiano Joaquim de Souza Alves contra a r. decisão proferida pelo JU 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF, que, nos autos do Inventário no 0705311-72.2022.8.07.0006, autorizou a redução do preço mínimo de arrematação do imóvel inventariado para 50% do valor da avaliação judicial, nos seguintes termos: “Diante da frustração do leilão e considerado o estado precário de conservação do imóvel (ID 215532691), autorizo o preço mínimo de 50% do valor fixado na decisão de ID 254294983, ou seja, R$ 230.000,00 (50% de R$ 460.000,00). As demais condições da referida decisão hão de ser observadas. Remetam-se os autos novamente ao NULEJ/TJDFT.” Os embargos declaratórios opostos pelo ora agravante à. decisão foram rejeitados, nos seguintes termos (Id. 260909208): “Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos recursais de admissibilidade. Todavia, no mérito, sem razão os embargantes. Com efeito, não se constata na decisão de ID 259952250 quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC. Não há a alegada obscuridade. Aliás, a decisão recorrida é bastante clara. Consta expressamente que a redução do valor mínimo de arrematação para 50% do importe da avaliação decorre em razão da frustração de venda do bem, em leilão, por 70% do mesmo valor de avaliação (ID 259915153). Não há que se falar em abertura de novo prazo. É irrelevante a concordância dos herdeiros, os quais já tiveram a oportunidade de adquirir o imóvel pelo valor de avaliação, mas preferiram não fazê-lo. Assinale-se, por fim, que o valor mínimo de arrematação não significa que o imóvel será vendido por tal valor, sendo apenas o referencial de piso, podendo alcançar cifras bem superiores. Logo, igualmente inadmissível a pretensão dos herdeiros - antes mesmo da realização do leilão - em adquirir o imóvel pelo valor mínimo de R$ 230.000,00 (50% do valor de avaliação). É certo que os sucessores podem quitar a dívida de modo a evitar o leilão do bem. É preciso salientar também que a via escolhida pelo embargante é inadequada, pois é nítida a pretensão de reconsideração e este Juízo é não é revisor de suas próprias decisões. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de ID 260729574. Remetam-se os autos ao NULEJ. Intimem-se. “ Alega o agravante, em síntese, que a r. decisão agravada autorizou a alienação judicial do único bem do espólio por valor correspondente a apenas 50% da avaliação, sem prévia intimação dos herdeiros e interessados para se manifestarem sobre a possibilidade de adjudicação ou concordância com o desconto expressivo aplicado. Sustenta que o imóvel objeto do inventário foi avaliado judicialmente em R$ 460.000,00, sendo este o principal ativo patrimonial deixado pelo de cujus, de modo que a redução abrupta do valor mínimo de arrematação para R$ 230.000,00 representa significativa e injustificada dilapidação do patrimônio hereditário. Assevera que, embora tenham ocorrido duas tentativas frustradas de leilão, a redução para 50% do valor da avaliação não foi precedida de qualquer fundamentação técnica concreta, inexistindo laudo atualizado, avaliação por engenheiro ou demonstração objetiva do alegado “estado precário de conservação” do bem. Pondera que a r. decisão agravada foi proferida de forma surpreendente, sem oportunizar aos herdeiros o exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente para se manifestarem acerca da possibilidade de adjudicação do imóvel ou mesmo sobre a concordância quanto à redução do valor mínimo de venda. Destaca que a decisão agravada e a decisão que julgou os embargos violam frontalmente os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, ao suprimir dos herdeiros a possibilidade de participação efetiva na decisão que autoriza a alienação judicial do bem por valor substancialmente inferior ao de mercado. Pontua que a alienação judicial de bens é procedimento regulado pelos arts. 879 e seguintes do Código de Processo Civil, os quais exigem observância rigorosa das formalidades legais, com ampla publicidade, competitividade e obtenção do melhor preço possível, o que não se compatibiliza com a autorização genérica e imotivada de venda por metade do valor avaliado. Reitera que a iminência da realização do leilão, já designado, configura risco concreto e imediato de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que, consumada a alienação, haverá transferência da propriedade a terceiro de boa-fé, tornando praticamente impossível o retorno ao status quo ante. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender imediatamente os efeitos da r. decisão, impedindo a realização do leilão e qualquer ato de alienação do imóvel do espólio até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para que seja afastada a autorização de alienação do imóvel pelo valor mínimo de R$ 230.000,00, com a determinação de prévia intimação dos herdeiros e interessados para manifestação acerca da adjudicação ou concordância com eventual redução do valor da avaliação, devidamente fundamentada em critérios técnicos. Sem preparo, considerando que, no Agravo de Instrumento n. 0727383-71.2022.8.07.0000, foi deferido o pedido de recolhimento das despesas processuais ao final do inventário. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Na hipótese, agravante pretende a concessão de efeito suspensivo, a fim de impedir a realização do leilão e qualquer ato de alienação do bem até o julgamento definitivo do recurso, ao argumento de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como de risco de dano irreparável ao patrimônio hereditário. No entanto, em juízo de cognição sumária, tenho por não evidenciado o direito alegado pelo Agravante. Sucede que, conforme bem destacado na r. decisão agravada, a redução do preço mínimo de arrematação decorreu da frustração de tentativa anterior de alienação do bem por valor correspondente a 70% da avaliação judicial, bem como do estado precário de conservação do imóvel, circunstâncias expressamente registradas nos autos. Ademais, consoante registrado na decisão integrativa Id. 260909208, o valor mínimo de arrematação constitui mero referencial de piso, não implicando, por si só, a alienação do bem por tal montante, sendo plenamente possível a obtenção de propostas mais vantajosas no curso do leilão judicial. Registre-se que, nos termos do art. 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não se considera vil o preço fixado em patamar correspondente a 50% do valor da avaliação, inexistindo vedação legal à alienação judicial por esse percentual, especialmente após tentativas frustradas de venda por valores superiores. No que tange à alegação de nulidade, sob o argumento de que os herdeiros não teriam sido previamente intimados para exercer eventual direito de adjudicação, também não assiste razão ao agravante. À luz do CPC, aplica-se ao inventário, por analogia, o regime jurídico da execução no que se refere à alienação judicial. Nessa perspectiva, o direito de adjudicação pode ser exercido até a assinatura do auto de arrematação, nos termos do art. 876 do CPC, inexistindo exigência legal de intimação específica prévia como condição de validade da decisão que fixa o preço mínimo de venda. De igual modo, não procede a insurgência quanto à ausência de concordância dos herdeiros em relação à redução do valor mínimo de arrematação. Com efeito, a fixação do preço mínimo insere-se no âmbito do poder de direção do processo conferido ao magistrado, competindo-lhe adotar as medidas necessárias à efetividade da prestação jurisdicional, sobretudo diante da frustração de tentativas anteriores de venda. Por fim, o alegado perigo de dano irreparável ou de difícil reparação tampouco se evidencia de forma concreta e imediata, na medida em que a autorização para alienação judicial, por si só, não implica a consumação automática da venda do bem, permanecendo o procedimento sujeito às regras legais do leilão, inclusive quanto à possibilidade de adjudicação pelos herdeiros e à obtenção de valor superior ao mínimo estabelecido. Desse modo, ausente a verossimilhança do direito alegado pelo Agravante, bem como o risco de dano grave em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, resta inviável a concessão, nessa fase embrionária, da tutela recursal antecipada pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os Agravados para apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília,22 de janeiro de 2026. DesembargadoraFátima Rafael Relatora